Tribunal: STF
Processo: RE 387248
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. LEI
Nº 9.718/98. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA EMPRESA
CONTRIBUINTE. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS.
Controvérsia que envolve a análise da legislação
infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional), o que
não pode ser feito em sede de recurso extraordinário. Em boa
verdade, cuida-se de questão que deve ser dirimida na execução do
julgado.
Precedente: AI 488.016-AgR, Relator Ministro Eros Grau,
Primeira Turma.
Agravo regimental a que se nega provimento.